Tribunal: STF
Processo: MS 21904
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-16
Data de publicação: 1994-06-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO PARA IMPEDIR SEJA
DECRETADA A DEMISSAO DE SERVIDOR PÚBLICO.
           - E ESTA CORTE INCOMPETENTE PARA JULGAR, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, OMISSÕES, TIDAS COMO ILEGAIS, DE AUTORIDADE QUE NÃO ESTA
ARROLADA NO ARTIGO 102, I, "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           - IMPROCEDENCIA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE.
           MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE, E NELA
INDEFERIDO.